Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. SEDE DA AGÊNCIA BANCÁRIA OU SUCURSAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em recente julgado o colendo STJ assentou expressamente que, nos casos de liquidação ou cumprimento individual de sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1 movida contra o Banco do Brasil S/A, “embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente.” (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)
2. Recurso conhecido e não provido.